Tribunal: STF
Processo: HC 102611
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. RECURSO IMPROVIDO. 
  




1.  A decisão que ora se impugna motivou suas razões na perda de objeto do writ, já que a prisão do paciente passou a ter novo embasamento (sentença de pronúncia). Por isso, julga-se prejudicado o habeas corpus. 




2.  Por sua vez, as razões deste agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão de prejudicialidade, mas repisam os argumentos já desenvolvidos nas razões habeas corpus originário. 




3.  Verifica-se, portanto, que as razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada ( RISTF, art. 317, § 1º), o que faz incidir a Súmula 287/STF, segundo a qual “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.